Tribunal: CARF
Processo: 13629.721290/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.721290/2014-05
ACÓRDÃO
3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO.
TÍTULO
JUDICIAL
TRANSITADO
EM
JULGADO.
COMPROVAÇÃO
DA
DESISTÊNCIA
DO
PROCESSO
JUDICIAL.
OBRIGATORIEDADE.
É requisito para a compensação administrativa dos títulos judiciais
transitados em julgado, a comprovação da homologação da desistência da
execução do título judicial pelo Poder Judiciário, ou a apresentação de
declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na Justiça
Federal e certidão judicial que a ateste. Não comprovados nos autos os
requisitos do art. 81, § 2o, da IN RFB no 1300/2012 a compensação não
pode prosperar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721290/2014-05
2
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório
DRF/CFN/SAORT 099/2014, de 25 de novembro de 2014, das fls. 133 a 136,
exarado por autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Coronel
Fabriciano/MG, que não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMP
nos.
03009.35024.280613.1.3.57-2700
e
42111.12346.200813.1.3.57-3451.
O r. Despacho está fundamentado no fato do crédito oferecido para compensação
decorrer de título judicial transitado em julgado que, apesar de devidamente
habilitado junto à RFB, está sendo objeto de execução na via judicial, o que
impede a compensação na via administrativa, nos termos do § 2o do art. 81, da
Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012.
O manifestante, pela sua procuradora habilitada nos autos, apresenta sua
inconformidade pelo arrazoado das fls. 141 a 149, a seguir sintetizado.
O contribuinte efetuou a compensação de parte do valor informado no pedido de
habilitação de crédito, porque a União Federal discordou com o valor inicialmente
apresentado pelo contribuinte na ação judicial, apresentando cálculo no valor de
R$ 2.427.214,07. Como a diferença apurada pelo contribuinte e pela União foi
extremamente discrepante, o contribuinte compensou apenas o valor
incontroverso, atualizado para a data da efetiva compensação, conforme
declarações de compensação. Tal fato foi informado nos autos e o contribuinte
efetuou pedidos ao Juízo de desistência parcial da execução, para então continuar
com relação a diferença apurada. Alega que a não homologação se deu por razão
outra que não a discordância com o valor ou a existência do crédito, e sim por
ausência de decisão que homologa o pedido de desistência da execução. Ocorre
que isto foi feito após ter ocorrido a habilitação de crédito, ou seja, o crédito foi
reconhecido pela Receita Federal e em nenhum momento o contribuinte agiu
com má-fé. Compensou apenas o valor que a própria devedora reconheceu e, a
fim de não ser atingida pela prescrição do direito a compensar após a habilitação
deferida e também para não compensar o que porventura pudesse vir a ser
considerado indevido, optou pela execução da parte incontroversa do valor.
Pede a determinação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto
das compensações até o final da decisão do processo administrativo, de acordo
com as normas em vigor.
Defende que o princípio da disponibilidade da execução permite ao contribuinte
desistir parcialmente da execução a fim de que parte do crédito seja executada
por precatório e parte por compensação administrativa, minimizando-se, dessa
forma, o risco de extinção do direito reconhecido judicialmente por prescrição.
Salienta que “O processo de execução (bem como o módulo processual incidental
que se instaura na fase executória - Lei n° 11.232/2005) tem por finalidade
satisfazer o direito (crédito) do exequente, sendo todos os atos processuais reais
praticados direcionados no sentido de ser alcançado este desiderato. O princípio
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721290/2014-05
3
do desfecho único, portanto, tem profunda repercussão na desistência da ação de
execução, afastando, inclusive, a aplicação ao processo de execução da regra
inserta no § 4o do artigo 267 do CPC, que exige o consentimento do réu para que
a desistência acarrete a extinção do processo. Se o processo executório visa
satisfazer o direito exteriorizado no título resta claro que o exequente deve ser o
senhor da conveniência a respeito da continuidade ou não da relação processual
júris satisfativa. Não seria crível, assim, exigir o consentimento do executado para
que o processo de execução fosse extinto em decorrência da manifestação de
desistência. Salienta que o dispositivo em exame (art. 569 do CPC) não limitou a
possibilidade de desistência da ação de execução, tendo permitido, inclusive, a
desistência parcial ou total, não condicionando a extinção do processo ao
consentimento do executado. Fica na esfera de conveniência do exequente.
portanto, desistir ou não do processo de execução. Na esteira deste
entendimento, é que o contribuinte persistirá no seu direito a desistência parcial
da execução, nos autos do processo que gerou o crédito sendo certo que a
desistência será com relação ao valor incontroverso e que dá respaldo as
compensações efetuadas e que não foram homologadas.
Finaliza pedindo a revisão do despacho decisório, seja para homologar as
compensações, seja para deixar de considerá-las não-homologadas para conferir
ao contribuinte prazo hábil para apresentação da decisão homologatória da
desistência de executar o crédito incontroverso.
A 3a Turma da DRJ/POA, Acórdão n° 10-56.474, negou provimento ao apelo:
TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. CONCOMITÂNCIA DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO COM A COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É requisito para a compensação administrativa dos títulos judiciais transitados em
julgado, a comprovação da homologação da desistência da execução do título
judicial pelo Poder Judiciário e a assunção de todas as custas e honorários
advocatícios referentes ao processo de execução, ou a apresentação de
declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal
e certidão judicial que a ateste.
No Recurso Voluntário, reitera os exatos termos de sua manifestação de
inconformidade. Não anexa novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721290/2014-05
4
A opção pela via administrativa para a compensação de tributos decorrentes de
ação judicial implica a obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 81 da
IN RFB n° 1300/2012:
Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
(...)
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, a compensação poderá ser efetuada somente se o requerente
comprovar a homologação da desistência da execução do título judicial pelo
Poder Judiciário e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios
referentes ao processo de execução, ou apresentar declaração pessoal de
inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que
a ateste.
Entretanto, constou no Relatório Fiscal que a Recorrente não comprovou a
desistência da execução:
O credito, cuja declaração de compensação é analisada, foi objeto da lide judicial
iniciada pelo contribuinte em 1999, quando o mesmo provocara a justiça a
reconhecer como indevida toda quantia recolhida de IOF sobre operação com
ouro enquanto ativo financeiro, nos termos do inciso II da Lei 8.033/90, bem
assim a ver satisfeita sua intenção em compensar tais exações com outros
tributos.-; fato é que ocorrera ao final o reconhecimento da exação por parte da
justiça dando direito ao contribuinte de utilização do crédito reconhecido, através
de compensação com outros débitos.
Anteriormente à apresentação das Declarações de Compensações, o contribuinte,
cumprindo com a legislação, solicitou a habilitação do crédito, conforme processo
n° 13629.720015/2012-02, fls. 10 a 101. O Fisco deferiu o pedido de habilitação,
pois o interessado havia atendido todas as determinações legais.
Entretanto, em que pese o deferimento do pedido de habilitação, fundamentado,
dentre outros elementos, pela DECISÃO que atestou a declaração pessoal de
inexecução do título judicial, fl. 87, constatamos, através do extrato do processo
n° 0034649-09-1999.4.01.3800, fls. 127 a 131, a execução judicial do crédito que
está sendo requerido administrativamente, via compensação, pelo contribuinte.
Destarte, intimamos e reintimamos o sujeito passivo a esclarecer o porquê desta
execução. Nas respostas apresentadas, a sociedade empresária inicialmente
assevera que "não possui qualquer intenção de executar o credito judicialmente,
fl. 105, e posteriormente afirma "que efetuou a compensação de apenas parte do
crédito, a parte incontroversa, e pleiteia a execução da parte controversa, e que
foi efetuado mais um pedido de homologação da desistência de executar a parte
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721290/2014-05
5
do crédito objeto de compensação", fl. 117, não nos apresentando, no entanto,
até o presente momento, a homologação pelo Poder Judiciário dessa desistência.
Deve ser ressaltado que entre a primeira intimação e a última já se passaram
mais de 10 meses.
O Contribuinte pediu a habilitação do crédito em 06/01/2012 (e-fl. 10/13),
transmitiu os PER/DCOMPs em 28/06/2013 e 20/08/2013 (e-fls. 2/9), ao passo que requereu ao
Juízo da Execução a desistência parcial da Execução em 24/07/2014 (e-fls. 217-ss).
O pedido de desistência não foi da integralidade do crédito executado
judicialmente:

E está fundamentando na negativa do Despacho Decisório da autoridade
administrativa
na
origem:

Consta que a União rejeitou a “cisão” da coisa julgada, conforme se observa na
manifestação de e-fls. 220/221.
A certidão narratória de e-fls. 196-197 não atesta a homologação judicial da
desistência.
Logo, a condição imposta pelo art. 81, § 2o, da IN RFB no 1300/2012, de que a
compensação administrativa dos títulos judiciais passíveis de execução exige a comprovação da
homologação da desistência da execução do título judicial pelo Poder Judiciário, não foi
respeitada.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.034 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721290/2014-05
6

Fl. 246
DF CARF MF
Original